Tribunal: TJSP
Processo: 1502421-83.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, "caput" e par. 4o, da Lei no 11.343/06), fixando o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. Recurso da acusação. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Manutenção do regime inicial semiaberto para a

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas privilegiado (artigo 33, "caput" e par. 4o, da Lei no 11.343/06), fixando o regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade. Recurso da acusação. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Manutenção do regime inicial semiaberto para a pena privativa de liberdade, a despeito da quantidade da droga. Aplicação das diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do HC no 596.603. Recurso desprovido.